Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707103-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: KAINARA ALMEIDA PESSOA CUNHA AGRAVADO: VILLA MARINA SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME DECISÃO A executada agrava da decisão (id 82963614 – autos principais) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a substituição da penhora de embarcação por depósito em dinheiro (R$ 30.000,00), ante a recusa da exequente e por ser inferior ao débito atualizado (R$ 70.197,05). Observo, contudo, que, consoante oficiado pelo Juízo de 1o grau (id 24612518), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR